Tribunal: TJDFT
Processo: 0712940-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712940-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCELO DAMASCENO BARROSO AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A, LUMA DA SILVA CAMPELO ARAGAO, RITA DE CASSIA CAMPELO ARAGAO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcelo Damasceno Barroso em face da decisão (ID 46752072) que não conheceu da Apelação e do Agravo Interno por ele interpostos. Alega, em resumo, que há omissões na decisão, quanto à falta de remessa para o colegiado para o julgamento do Agravo Interno, cujo objeto é a impugnação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, bem como por não ter observado a incompatibilidade do recolhimento do preparo da Apelação com a interposição do Agravo Interno. Pede que seja provido o recurso para sanar as omissões apontadas. A parte Embargada apresentou resposta, pugnando pela rejeição do recurso (ID 47489612). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso concreto, inexiste qualquer omissão a ser sanada, pois ausente vício a justificar a correção ou a complementação do julgado, uma vez que a decisão de não conhecimento dos recursos de Apelação e do Agravo Interno foi fundamentada de forma clara, expressa e coerente, nos seguintes termos: “O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante na Apelação foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 44083697). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Agravante cumprisse a determinação (ID 44666180). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso, o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento dos recursos. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação e do Agravo Interno interpostos pelo Réu”. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na Apelação, oportunidade em que determinei a intimação do Embargante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15) (ID 44083697). A parte Embargante interpôs Agravo Interno (ID 45114321) sem cumprir a providência determinada. Logo, se não foi atendida a providência determinada e, em consequência, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Assim, não conhecida a Apelação, restou prejudicado o Agravo Interno (ID 46752072). Na verdade, o que pretende o Embargante com o presente recurso é uma revisão do decidido, finalidade para qual não se prestam os embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator